Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708274-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E C I S Ã O Nada a prover quanto a petição de ID 33951372 – cujo objeto é a desistência do presente recurso – porquanto, conforme decisão de ID 33730908, o agravo de instrumento não foi conhecido, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Int. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator